Tribunal: TJES
Processo: 0000219-51.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tarifas; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Compra e Venda; Práticas Abusivas; Indenização por Dano Moral; Limitação de Juros
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000219-51.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MIRALVA MARIA DOS SANTOS VITAL
APELADO: AFONSO DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA INOBSERVÂNCIA DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA. MOTIVAÇÃO PARA TANTO CONTIDA NA SENTENÇA. QUESTÃO PREJUDICIAL AO MÉRITO REJEITADA. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVELIA DO REQUERIDO INSUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DE SEUS TERMOS. INVEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS QUE AFASTA A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PRESERVADA.

RECURSO DESPROVIDO
.

1)
Tendo o juízo
a quo
esclarecido adequadamente o porquê de ter afastado a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora na exordial (art. 344 do CPC/2015), não há que falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 93, inciso IX, da CF/88, e art. 489, § 1º, do CPC/2015), uma vez ser plenamente possível a improcedência do pedido mesmo quando o requerido é revel na demanda, sendo que eventual acerto ou desacerto da conclusão adotada pelo magistrado sentenciante será objeto do mérito deste recurso, motivo pelo qual rejeita-se a questão prejudicial suscitada.

2
)
A revelia da parte requerida, por ter apresentado contestação intempestivamente na demanda, não induz, por si só, a procedência das pretensões inaugurais do autor, atraindo tão só a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na preambular, que não afasta o dever do magistrado de aquilatar as provas que lhe forem submetidas, nos termos do disposto nos arts. 344 e 345 do Código de Processo Civil.

3
)
O Código de Processo Civil expressamente afasta os efeitos da revelia em determinados casos, sendo que dentre estes foi acrescida justamente a hipótese de quando as alegações formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova dos autos, consoante se observa do disposto no inciso IV do art. 345.

4
)
Em que pese a apelante tenha tido a oportunidade de produzir provas para evidenciar as suas alegações, especialmente por envolver o feito a narrativa da suposta existência de um contrato verbal entabulado entre as partes, a recorrente optou por solicitar o julgamento antecipado da lide, confiante que apenas os efeitos materiais da revelia seriam suficientes para a procedência da sua pretensão, o que, todavia, está equivocado, diante da escassez de provas para comprovar os fatos constitutivos do direito autoral (art. 373, inciso I, do CPC/2015).

5
)
O que se extrai dos poucos elementos de prova contidos nos autos é que a apelante passou por dificuldades financeiras e teve que se desfazer do automóvel que havia financiado junto ao Banco Bradesco, tanto que esta instituição financeira, diante do provável inadimplemento contratual, ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor da recorrente em setembro de 2013 (nº
0015274-18.2013.8.08.0012
), o que fez com que apelante, naquele mesmo mês, outorgasse procuração ao apelado concedendo poderes para representá-la junto àquele banco e para dispor do veículo. Todavia, a escassez probatória não permite qualquer tipo de juízo de valor a respeito da forma como se deu a outorga destes poderes, tendo em vista que inexiste evidência nos autos que aponte para a celebração de um prévio contrato verbal de compra e venda do imóvel.

6
)
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Miralva
Maria dos Santos Vital
contra a r. sentença (fls. 68/verso) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica-ES, que, nos autos da
ação
de rescisão contratual c/c busca e apreensão e indenizatória por dano moral
proposta pela recorrente em desfavor de
Afonso dos Santos Silva
, julgou improcedentes os pedidos autorais, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes.

Prefacialmente, a apelante suscita
questão prejudicial ao mérito do apelo
, consistente no pleito de nulidade da sentença por ausência de fundamentação a respeito da não aplicação dos efeitos da revelia (arts. 344 e 345 do CPC/2015), na medida em que não teria sido motivado o afastamento da presunção de veracidade dos fatos alegados pela demandante.

A despeito do esforço da Defensoria Pública Estadual,
não merece prosperar o pedido de nulidade da sentença
, na medida em que, além de a matéria se confundir com o próprio mérito do recurso de apelação, verifica-se que a sentença objurgada explicitou adequadamente que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor por ocasião da revelia do demandado (art. 344 do CPC/2015) é
relativa
, devendo haver provas nos autos que respaldem as afirmativas feitas na exordial para embasar a procedência da pretensão autoral, o que, segundo o seu entendimento, não houve no caso, uma vez que os documentos constantes no processo não seriam suficientes para comprovar a existência do contrato verbal realizado entre as partes litigantes.

Destarte, tendo o juízo
a quo
esclarecido adequadamente o porquê de ter afastado a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora na exordial, não há que falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 93, inciso IX, da CF/88, e art. 489, § 1º, do CPC/2015), uma vez ser plenamente possível a improcedência do pedido mesmo quando o requerido é revel na demanda, sendo que eventual acerto ou desacerto da conclusão adotada pelo magistrado sentenciante será objeto do mérito deste recurso, motivo pelo qual
rejeito a questão prejudicial suscitada pela apelante
.

Superada esta questão, depreende-se da exordial que a autora, ora apelante, celebrou, em janeiro de 2012, contrato de mútuo, mediante alienação fiduciária, junto ao Banco Bradesco, para aquisição do veículo Fiat/Linea LX 1.9, ano 2009/2010, placa MSV 0289, sendo o valor total financiado de R$ 41.917,32 (quarenta e um mil, novecentos e dezessete reais e trinta e dois centavos), a ser quitado em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.444,76 (um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos) cada – fls. 18/22.

Entretanto, como perdeu o interesse em permanecer com o automóvel, em 10/09/2013, celebrou contrato verbal de compra e venda deste bem junto ao requerido, ora apelado, que se comprometeu a quitar a dívida remanescente junto a instituição financeira, tendo a recorrente, ainda, concedido procuração ao recorrido para que pudesse realizar a transferência do veículo após a quitação do contrato de alienação fiduciária – fls. 27/verso.

Ocorre que, segundo afirma a apelante, o apelado não teria cumprido com o pactuado, uma vez que não efetuou o pagamento de nenhuma prestação do contrato de alienação fiduciária, fazendo com que a recorrente fosse considerada inadimplente naquele negócio jurídico, o que gerou a negativação de seu nome em cadastro de devedores e a propositura de ação de busca e apreensão do banco credor em desfavor dela (nº 0015274-18.2013.8.08.0012) – fls. 43/47. Para evitar maiores prejuízos, a apelante informou que efetuou o pagamento do débito pendente no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) – fl. 23 – e, em 02/12/2014, revogou a procuração que havia conferido ao apelado – fls. 28/verso, o qual teve ciência do ato em 12/12/2014 – fls. 29/verso.

Apesar disso, segundo narra a apelante, em 15/05/2018, o apelado removeu o veículo para o Estado de Minas Gerais, fato que somente chegou ao seu conhecimento em decorrência de comunicação enviada pelo Detran/ES – fl. 30 –, e, posteriormente, o teria transferido para terceiro, uma vez que atualmente se encontra alienado fiduciariamente para outra instituição financeira (Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S/A), conforme consulta realizada no sítio eletrônico do Detran/MG – fls. 31/34.

Diante deste cenário, a apelante ajuizou ação ordinária objetivando em tutela provisória a busca e apreensão do veículo e, no mérito, a rescisão do contrato verbal de compra e venda celebrando entre as partes, a condenação do requerido ao pagamento da quantia de R$ 24.964,00 (vinte e quatro, novecentos e sessenta e quatro mil reais), correspondente ao valor de mercado do automóvel – fl. 42 –, de todos os débitos do veículo que se encontram em aberto e de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após indeferir o pedido de tutela provisória, por considerar que a apelante não poderia ter sequer alienado o automóvel sem a anuência da instituição financeira – fl. 55 –, o apelado ser devidamente citado – fls. 58/59 – e apresentar contestação intempestivamente – fl. 62 –, sendo ela desentranhada – fls. 63/verso –, a recorrente solicitou a decretação da revelia em desfavor do recorrido, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na exordial, e o consequente julgamento antecipado da lide – fl. 66 –, o que foi implementado pelo magistrado de primeiro grau com a prolação de sentença julgando improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que inexistiriam provas suficientes para subsidiar os fatos alegados na inicial com relação a existência do negócio jurídico firmado entre as partes e os seus termos, circunstância que afastaria o efeito da revelia previsto no art. 344 do Código de Processo Civil, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela autora.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela autora apelante na exordial, originada da decretação da revelia do requerido apelado, deveria ser observada diante do conjunto probatório que instrui o processo e, com isso, ser reconhecido o inadimplemento por parte do recorrido do contrato de compra e venda de automóvel celebrado entre as partes, a fim de a recorrente fazer jus à reparação pelos prejuízos materiais e moral suportado.

Para a resolução do presente recurso é importante estabelecer a premissa, contrária ao defendido pela apelante, que a revelia decretada do requerido apelado, por ter apresentado contestação intempestivamente na demanda, não induz, por si só, a procedência das pretensões inaugurais, atraindo tão só a
presunção
relativa
de veracidade
dos fatos narrados na preambular, que não afasta o dever do magistrado de aquilatar as provas que lhe forem submetidas, nos termos do disposto nos arts. 344 e 345 do Código de Processo Civil
1
.

Com efeito, o simples fato de o réu ter sido revel não pode tornar verossímil o absurdo, ou seja, se não houver o mínimo de verossimilhança na postulação do autor, não será a revelia que lhe conferirá a plausabilidade que não possui.

Por sinal, o Código de Processo Civil expressamente afasta os efeitos da revelia em determinados casos, sendo que dentre estes foi acrescida justamente a hipótese de quando as alegações formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova dos autos, consoante se observa do disposto no inciso IV do art. 345.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“a jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da revelia são relativos e não implicam a imediata procedência do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos”
(AgInt no AREsp n. 1.330.581/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023, STJ), bem como que
“a revelia gera presunção de veracidade dos fatos apresentados na inicial (art. 344 do CPC/15). Há precedentes desta Corte no sentido de que referida presunção é relativa e que não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do jui
z
”
(REsp n. 2.030.892/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022, STJ).

A revelia, destarte, por si só, não conduz ao automático acolhimento do pedido veiculado na exordial, porquanto não afasta a necessidade de a parte autora demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, os quais, inclusive, podem ser infirmados pelos demais elementos probatórios aos autos.

Em resumo, não se há de cogitar que o simples fato de ter-se decretado a revelia seja suficiente para afastar a inexistência de prova, bastando as afirmações realizadas pelo autor. Cabe ao órgão jurisdicional, assim, aferir se o autor foi capaz de comprovar o fato constitutivo de seu direito, apesar da revelia da parte requerida.

Partindo dessa premissa, após análise dos autos, verifica-se o acerto da sentença objurgada, uma vez que
inexiste prova que corrobore a causa de pedir apresentada pel
a
apelante, ou seja, não há nenhum elemento probatório colacionado ao feito que evidencie
a celebração do contrato verbal de compra e venda do automóvel junto ao apelado
e, ainda que houvesse prova nesse sentido, em que termos este negócio jurídico foi entabulado, inviabilizando a pretensão de cobrança, de busca e apreensão do bem e de indenização por danos morais.

Em que pese a apelante tenha tido a oportunidade de produzir provas para evidenciar as suas alegações, especialmente por envolver o feito a narrativa da suposta existência de um contrato verbal entabulado entre as partes, a recorrente optou por solicitar o julgamento antecipado da lide, confiante que apenas os efeitos materiais da revelia seriam suficientes para a procedência da sua pretensão, o que, todavia, está equivocado, diante da escassez de provas para comprovar os fatos constitutivos do direito autoral (art. 373, inciso I, do CPC/2015).

No escopo de demonstrar a celebração do contrato verbal de compra e venda do automóvel entre as partes, a apelante instruiu o feito com a procuração concedida por ela ao recorrido lhe concedendo poderes para dispor integralmente do veículo e o posterior ato de revogação deste mandato,
o que certamente não possui o condão de esclarecer a
cerca da existência do referido negócio jurídico
, uma vez que a procuração pode ter sido concedida para o recorrido por diversos motivos, como, por exemplo, (i) receber a posse do automóvel a título gratuito, (ii) para que o apelado atuasse apenas como mandatário da recorrente na alienação do automóvel para terceiros ou (iii) para quitar eventual dívida existente entre as partes.

A recorrente ainda colacionou ao feito
prints
de troca de mensagens de WhatsApp supostamente entre o seu esposo e o apelado, nas quais este último indicaria que pagaria, em determinado momento, o valor das parcelas restantes do contrato de alienação fiduciária do veículo. Entretanto, além de sequer haver o mínimo de comprovação que as mensagens foram trocadas entre números de telefone celular das partes litigantes ou de seus familiares, não há nenhuma referência ao automóvel objeto desta demanda e ao nome das pessoas envolvidas, sem mencionar que este elemento de prova, para ter efetiva validade em processo judicial, deve ser apresentada por meio de ata notarial, e não diretamente pela captura de tela.

Consta no processo, também, informação extraída do sítio eletrônico do Detran/MG dando conta que o veículo objeto dos autos estaria na posse de terceira pessoa, na condição de mutuário de contrato de alienação fiduciária, o que também não socorre a apelante na pretensão de demonstrar que o bem teria sido adquirido pelo apelado.

A ausência de elementos probatórios evidenciando a celebração do contrato verbal de compra e venda do automóvel entre as partes e, consequentemente, que condições foram previstas neste pacto, dentre elas o valor do objeto e o prazo para pagamento, impossibilitam a constatação da causa de pedir desta demanda, não sendo suficiente para suprir esta lacuna probatória a presunção de veracidade dos fatos alegados pela apelante decorrente da revelia do apelado, sob pena de o Poder Judiciário atestar um fato que não possui o mínimo de verossimilhança demonstrada nos autos, de modo que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC/2015).

E foi exatamente isto que o juízo
a quo
utilizou de fundamentação para julgar improcedentes os pedidos autorais, de forma que não houve ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, positivado no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, e no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, uma vez que a falta de prova a respeito de fato essencial para a elucidação da questão tornou desnecessário qualquer aprofundamento sobre as teses suscitadas pela autora em sua exordial.

Diante da revelia do apelado, bastaria à recorrente, quando instada pelo magistrado
a quo
, buscar produzir provas, documentais e testemunhais, que tivessem a capacidade de demonstrar, ao menos, a verossimilhança da celebração do contrato verbal de compra e venda do automóvel, o que seria suficiente para atrair as normas gerais de resolução do contrato previstas no Código Civil (art. 475). Todavia, conforme visto, a apelante não se desincumbiu de seu ônus processual, inviabilizando a procedência de seus pedidos.

A
inverossimilhança
da alegação da apelante, que contribui para o afastamento do efeito material da revelia, também se extrai da circunstância de o contrato de alienação fiduciária ter sido celebrado junto à instituição financeira em janeiro de 2012, mediante o pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas, cada uma no valor de R$ 1.444,76 (um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos), e a recorrente afirmar que a quitação das parcelas restantes, cuja obrigação teria sido repassada ao apelado por meio do suposto contrato verbal de compra e venda do automóvel, teria se dado com o pagamento do montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo que o negócio jurídico entre as partes litigantes teria sido entabulado em dezembro de 2013, quando ainda faltaria quantia muito superior para resolver o contrato de alienação fiduciária.

É importante registrar que a outorga de alienação fiduciária em garantia de mútuo retira do devedor a disponibilidade da coisa, mantendo apenas a posse direta, daí porque é vedada da alienação do bem a terceiro sem a anuência do credor, mantendo-se incólume a relação obrigacional constituída entre as partes originárias. Apesar disso, conquanto não oponível ao proprietário fiduciante, o contrato verbal de compra e venda de veículo realizado entre particulares é válido entre os contratantes. Ocorre que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar a celebração de tal negócio jurídico junto ao apelado.

O que se extrai dos poucos elementos de prova contidos nos autos é que a apelante passou por dificuldades financeiras e teve que se desfazer do automóvel que havia financiado junto ao Banco Bradesco, tanto que esta instituição financeira, diante do provável inadimplemento contratual, ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor da recorrente em setembro de 2013 (nº
0015274-18.2013.8.08.0012
), o que fez com que apelante, naquele mesmo mês, outorgasse procuração ao apelado concedendo poderes para representá-la junto àquele banco e para dispor do veículo. Todavia, a escassez probatória não permite qualquer tipo de juízo de valor a respeito da forma como se deu a outorga destes poderes, tendo em vista que inexiste evidência nos autos que aponte para a celebração de um prévio contrato verbal de compra e venda do imóvel.

Se a apelante não comprova a pactuação e as condições que teriam sido nela estabelecidas, não há como reconhecer que o apelado descumpriu com o acordado, deixando de honrar com as parcelas do financiamento mantido junto ao Banco Bradesco e com o pagamento de débitos incidentes sobre o veículo e os impostos a ele inerentes, pois não há demonstração que tais obrigações, oriundas de automóvel de propriedade de terceiro, lhe foram impostas por meio de negócio jurídico.

Diante deste contexto, por não ter a apelante, mesmo diante da revelia do apelado, se desincumbido de seu ônus probatório de comprovar o fato constitutivo do seu direito,
deve ser preservada a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral
,
tornando prejudicado o debate a respeito da pretendida ineficácia da transferência do veículo para terceiros (arts. 662, 682 e 686, do CC/02), da responsabilidade pelo pagamento dos impostos e das sanções gravadas no automóvel (art. 134 do CTB) e do suposto dano moral indenizável (5º, inciso X, da CF/88) e arts. 186, 187 e 927 do CC/02).

Ante o exposto,
conheço
do recurso, para lhe
negar
provimento
, a fim de manter a sentença hostilizada.

É como voto.

1
Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: (...); III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.